Tribunal: STF
Processo: HC 83326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-22
Data de publicação: 2003-10-22

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: reiteração: não cabe o rigor que se tem
normalmente quanto à litispendência ou à coisa julgada, bastando que
 venha à balha argumentação, diversa da versada em habeas corpus
anteriores, embora repetida a causa de pedir.
II. Habeas corpus:
 prisão preventiva para extradição: excesso de prazo: atraso no
julgamento do processo da extradição em decorrência de diligências
requeridas pela defesa: L. 6.815/80, art. 85, § 2º.
1. Pode o
Relator do pedido de extradição determinar a realização de
diligência considerada imprescindível para a decisão da causa, pelo
prazo improrrogável de 60 dias, findos os quais, com ou sem o
atendimento da diligência, deve trazer o processo a julgamento.
2.
Não pode deferir, apenas porque a defesa o peça, diligências que lhe
 pareçam inúteis, prorrogando a custódia do extraditando.
3.
Deferimento do habeas corpus, para determinar que seja trazido a
julgamento o pedido de extradição tão logo o determine o Relator.